Tribunal: TJDFT
Processo: 0763678-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. POLICIAL CIVIL. AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLA. DEVER DO ESTADO CUSTEAR. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração do réu.
2 – Omissão. Homologação de desistência. A parte recorrente aponta omissão por ausência de homologação de desistência do recurso apresentado. Na forma do art. 998 do CPC: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso... ...Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.” A faculdade que se concede à parte de desistir do recurso, evidentemente, é para que a manifestação ocorra antes do julgamento, e não após (AgInt no AgInt nos EAREsp 345121 / SP 2013/0151929-2, Relator Ministro JORGE MUSSI). No caso em exame a pauta de julgamentos foi divulgada em 10/06, para julgamento virtual que ocorreria no período de 24/06 A 01/07/2022. A parte deixou transcorrer in albis o prazo para requerer a transferencia do julgamento para a sessão presencial e em 29/06 às 15:52:29 apresentou o pedido de desistência, quando todos os votos já haviam sido lançados e o sistema já estava pronto para gerar o resultado do julgamento. Assim, o pedido de desistência não teve eficácia por falta de apresentação no momento oportuno e não pode ser considerado omisso o acórdão que o desconsidera.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.